Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu o réu pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, tendo em vista que restou afastada a presença de dolo na conduta do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em que o agente tem o ônus de comprovar a origem lícita do bem e a simples alegação genérica de desconhecimento sobre a procedência criminosa do objeto não teria o condão de, por si só, o absolver.

III. RAZÕES DE DECIDIR .

3. Na análise de crimes dessa espécie, utiliza-se como parâmetro para aferir a presença do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

4. Tem-se que, na hipótese, o apelado conseguiu produzir prova suficiente que demonstrasse desconhecer a origem ilícita do automóvel dado a ele como garantida da venda de um lote.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.